Tribunal: TJDFT
Processo: 0705931-38.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. CONFIGURAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CONTRAVENÇÃO. DUAS AGRAVANTES. APLICAÇÃO. DANOS MORAIS. PARCELAMENTO EM VEZ DE MINIMIZAÇÃO DO VALOR FIXADO. CABIMENTO.
1. A contravenção penal de perturbação do sossego alheio é reconhecida em contexto de violência doméstica, com pena fixada em 32 dias de prisão simples, em razão da aplicação proporcional de duas agravantes: reincidência e violência doméstica (CP, art. 61, I e II, “f”).
2. A jurisprudência admite a aplicação da fração de 1/6 para cada agravante, desde que devidamente fundamentada, sendo desnecessária a revisão da dosimetria adotada.
3. A absolvição do crime de furto qualificado é determinada com base na insuficiência de provas quanto à autoria e à propriedade do bem subtraído, diante de inconsistências nos depoimentos da vítima e da ausência de elementos materiais que corroborem sua versão (CPP, art. 386, VII).
4. A reparação por danos morais em casos de violência doméstica é admitida como dano in re ipsa, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público para sua fixação, ainda que sem especificação de valor (CPP, art. 387, IV e STJ, Tema 983).
5. Parcela-se o pagamento da reparação por dano moral em quatro vezes, considerando a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se a peregrinação da vítima para obter a reparação integral pelo dano sofrido.
6. Mantém-se o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, em razão da reincidência (LCP, art. 6o).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.